Tribunal: STF
Processo: STP 417
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, interporto pelo Município de Rondonópolis, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012875-07.2020.8.11.0000, que suspendeu os efeitos do Decreto Municipal nº 9.480/20, para impor uma série de restrições ao funcionamento de serviços e comércio, bem como à circulação de pessoas, naquele município, dentre outras providências.
    Aduziu que o Ministério Público local ajuizou, contra si, ação civil pública, com o objetivo de reverter as medidas de flexibilização, adotadas pelo requerente, sob o fundamento de que o sistema de saúde do município estaria prestes a entrar em colapso, cujo pleito foi rejeitado, no Juízo de origem, e afinal acolhido, conforme supra descrito.
    Insurgiu-se contra essa decisão, afirmando, inicialmente, que não poderia ser deferida liminar contra o Poder Público, sem sua prévia oitiva e que ela desrespeitou o princípio da separação de poderes, bem como sua competência concorrente, para legislar acerca da matéria, conforme recentemente definido por esta Suprema Corte.
    Aduziu que não tem ficado inerte, em face da gravidade da situação, discorrendo sobre as medidas já tomadas, acrescentando que a menção, feita pela decisão atacada, a normas do Decreto Estadual nº 522/20, não se prestam a fundamentar a conclusão a que se chegou, na medida em que o Tribunal de Justiça local confirmou, da mesma maneira que esta Suprema Corte, já havia anteriormente feito, a plena competência dos entes municipais para legislar sobre a matéria.
    Mencionou precedentes que entende corroborarem seu entendimento, bem como recomendações, no sentido de que sejam respeitada a autonomia dos municípios, para disciplinar a matéria.
    Criticou, ainda, o próprio mérito das medidas que devem ser implementadas, por força da decisão ora atacada, ressaltando o direito do requerente em decidir acerca de quais medidas se mostram mais adequadas, no âmbito do município, fazendo, na sequência, detida análise sobre tais medidas, defendendo enfaticamente o acerto de seu agir.
    Asseverou, por fim, que o cumprimento da decisão ora atacada implicará em grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas, postulando, assim, a pronta suspensão de seus efeitos.
    É o relatório. 
    Decido:
    Como se sabe, a suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.
    Nesse sentido, dispõe o art. 25 da Lei nº 8.038/90:
    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, uma vez que a controvérsia em discussão na origem vincula-se diretamente ao Pacto Federativo, porquanto aborda a competência para promover a adequada proteção à saúde pública, bem como o princípio da separação dos poderes (arts. 23 e 2º, respectivamente, da Constituição Federal).
    Nesse sentido, tem-se que, nos autos da ação civil pública em tela, foi proferida ordem para suspender a aplicação de decreto municipal editado pelo requerente, e que cuidava de flexibilizar as ordens de restrição social então vigentes no município. 
    O requerente defendeu a perfeita legalidade desse decreto, bem como seu poder em editá-lo e a regularidade com que procedeu ao assim fazer, em vista da peculiar situação local, em face dos efeitos da pandemia do coronavírus e da legislação correlata.
    Assim, há que se ter sob análise a competência do ente municipal para a imposição da flexibilização das restrições ao funcionamento das atividades comerciais em seu território, em vista das normas constitucionais aplicáveis ao caso.
    Quanto a esse aspecto, tem-se que a legislação federal editada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública que ora vivenciamos (Lei nº 13.979/20 e Decreto nº 10.282/20), cuidaram da possibilidade da tomada de medidas restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de prestadores de serviço.
    No âmbito regional, não consta haver regramento específico acerca do tema, o qual, de resto, não foi citado na petição inicial da ação civil pública em tela, tampouco na decisão regional ora atacada.
    Atenta leitura aos termos dessa decisão, aliás, permite constatar, de imediato, que ela tomou por fundamento unicamente aspectos médicos e de saúde pública, para suspender os efeitos desse decreto municipal e, o que parece ainda mais grave, disciplinar, com minúcias, diversos aspectos da convivência social naquela urbe.
    Conforme tenho ressaltado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 
    Dentro dessa conformidade agiu o Chefe do Poder Executivo do município requerente, ao editar o decreto atacado pela interposição da ação civil pública em tela, que respeitou, em essência, o contido na legislação federal correlata, adaptando-o, para sua realidade local, ao passo que a tutela liminarmente concedida na Corte regional, subverteu a ordem administrativa do aludido município, ao determinar a tomada de uma série de providências, ao arrepio do que o Chefe do Poder Executivo municipal editara, no estrito exercício de sua competência.
    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que, em matéria de competência concorrente, há que se respeitar o que se convencionou denominar de predominância de interesse, para a análise de eventual conflito porventura instaurado.
    Nesse sentido e apenas para ilustrar, cite-se trecho da ementa do seguinte e recente acórdão: 
    “(...) 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I) (...)” (RE nº 1.247.930-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/20). 
    Segundo essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de que a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente, conforme, por exemplo, decidido quando do julgamento do RE nº 981.825-AgR-segundo/SP, de cuja ementa destaco o seguinte excerto:
    “(...) A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes (...)” (1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 21/11/19). 
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre em respeito à competência de cada ente da Federação, para tanto.
    E, o que me parece principal, na análise dessa matéria, não cabe ao Poder Judiciário decidir a duração de eventuais medidas de isolamento social ou de restrição de atividades econômicas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados e não em singelas opiniões pessoais de quem não detém competência ou formação técnica para tanto.
    Tem-se assim, que a ordem regional atacada, ao suspender a vigência de decreto regularmente editado pelo Chefe do Poder Executivo de Rondonópolis (MT), no estrito exercício de sua competência regulamentar, substituindo-o por medidas que o próprio prolator da ordem entendeu recomendáveis, acarreta sérios riscos à ordem pública e administrativa daquela urbe, a recomendar a suspensão de seus efeitos. 
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que concedeu, parcialmente, a tutela antecipada recursal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012875-07.2020.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, até o trânsito em julgado da ação civil pública a que se refere. 
    Comunique-se com urgência. 
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. 
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente